Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716095-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Verifica-se que a agravante JULIA FRANCISCA LIMA DA SILVA interpôs agravo em recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 22/04/2024 (autos no 0716095-58.2024.8.07.0000). Junte-se cópia integral do presente feito ao processo de referência no 0711555-95.2023.8.07.0001, promovendo o regular andamento do recurso ora interposto. Após, arquive-se o processo eletrônico no 0716095-58.2024.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007